Tribunal: TCU
Processo: 038.879/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12799/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.879/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beline Jesus da Silva Costa (XXX.834.652-XX); Jose Roberto Fontes Sales (XXX.634.495-XX); Joyne Azevedo de Sales (XXX.920.124-XX); Luiz Paulo Moreira (XXX.482.056-XX); Orlandina Alves Pereira (XXX.745.591-XX); Raimundo Nonato Galeno (XXX.918.681-XX); Rosemary Alves Barbosa de Lima (XXX.458.564-XX); Rosirene da Silva Leal Viana (XXX.155.903-XX); Silvia Helena Veras Barros (XXX.849.813-XX); Welsom Dniz Macedo e Silva (XXX.848.056-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.